Tribunal: STF
Processo: AI 756781
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO.  OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LV E 93, IX 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. ADMISSIBILIDADE DE 
   RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1.	É pacífica a 
   jurisprudência desta Corte em não admitir recurso extraordinário 
   para debater tema de caráter infraconstitucional, sob o argumento de 
   violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição 
   Federal. Nesses casos, apenas indiretamente ocorreria afronta à Lei 
   Maior, sem margem para o cabimento do extraordinário.
2. 
   	Inexistência de repercussão geral da matéria referente à 
   admissibilidade de recurso (RE 598.365-RG/MG, rel. Min. Carlos 
   Britto).
3.	Agravo regimental improvido.